Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737725-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: JOSERLAN SILVERIO DOS SANTOS DECISÃO SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 168663988, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra JOSERLAN SILVERIO DOS SANTOS, in verbis: “Pleiteia o exequente a inclusão da genitora no polo passivo. DECIDO. A solidariedade não se presume - resulta da lei ou da vontade das partes, conforme inteligência do art. 265 do CC. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula a genitora, que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais, por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. Na hipótese, considerando que a genitora do menor não assinou qualquer contrato de prestação de serviços, mostra-se incabível a ampliação do polo passivo da execução para incluir a mãe da criança no feito. Confira-se precedentes desta Corte: [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de id 168378499. Nada sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias, tornem os autos ao arquivo.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há, na execução originária, o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora